Tribunal: TJDFT
Processo: 0741575-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741575-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo INCPP - Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que na análise da legitimidade extraordinária intimou o exequente, ora agravante, para esclarecer o seu interesse na execução na qualidade de substituto processual (autos no 0743971-19.2023.8.07.0001, ID no 209299037). 2. O agravante, em suma, sustenta que os substituídos que faleceram durante a lide devem ser representados pelos seus sucessores, não merecendo prosperar a interpretação da decisão de que “o vínculo associativo extingue-se com o falecimento do associado, de modo os sucessores ou espólio dos associados falecidos não poderão integrar o rol de substituídos do autor”. 3. Sustenta que a partir do falecimento das pessoas que representa, o processo deve ser suspenso para viabilizar a substituição pelo Espólio ou pelos seus sucessores, nos termos dos artigos 110 e 313 do CPC, o que não foi observado na decisão recorrida. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja oportunizada a regularização da representação processual na origem. 5. Preparo (ID no 65317843, págs. 58-59). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. De acordo com o STF, a tutela dos direitos individuais coletivos se desdobra em duas fases: a) na primeira, a legitimidade extraordinária dos autores coletivos é a regra, pois ocorre juízo de conhecimento sobre as questões fáticas e jurídicas indivisíveis, como a existência da obrigação, a natureza da prestação e o sujeito passivo; b) já na segunda fase, predomina a legitimidade ordinária dos titulares do direito material efetivamente lesados (STF, RE no 631.111/GO, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki,DJe 30/10/2014). 9. Como consequência, a definição da titularidade do direito daqueles que foram beneficiados pela sentença em razão da pretensão resistida e da lesão comprovada, bem como a identificação da prestação específica a que cada um dos prováveis beneficiados fará jus, devem ser objeto do cumprimento individual, que representa a segunda fase. 10. O cumprimento individual de sentença se refere ao título formado na ação coletiva no 0403263-60-1993.8.26.0053 (autos eletrônicos no 0717188-09.2015.8.02.0001) que tramitou na 6a Vara de Fazenda Pública de São Paulo. 11. O banco Nossa Caixa, posteriormente incorporado pelo Banco do Brasil, foi condenado a pagar aos titulares de cadernetas de poupança a diferença de 42,72%, com as devidas correções monetárias e juros, na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100 do CDC. 12. O INCPP - Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência, tem natureza jurídica de associação, conforme se verifica na ata de criação e no respectivo estatuto, anexados ao ID no 176121267, págs. 1-28 dos autos de origem. 13. No art. 3o, inciso XII do seu estatuto, consta que o INCPP pode representar (os seus associados), perante os órgãos competentes, inclusive propor ações judiciais e qualquer medida extrajudicial que se faça necessária, quando houver lesão de direitos dos consumidores ou ameaça de lesão (ID no 176121267, pág. 6). 14. Em regra, a parte legítima para ajuizar a ação é próprio titular do direito material lesado. O ordenamento jurídico, de maneira excepcional, confere legitimidade a sujeitos diversos (legitimação extraordinária), que poderão defender em nome próprio interesse alheio, por meio da substituição ou da representação processual, conforme cada caso concreto. 15. A substituição processual ocorre quando alguém tem legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio, mediante a comprovação da dependência estatutária ou regimental, como é o caso dos sindicatos e de algumas associações. 16. Na representação processual, o representante atua em nome do seu representado, ao passo que na substituição, ainda que defenda interesse alheio, a conduta do substituto é pautada pela independência, mesmo diante da necessidade de demonstração do vínculo jurídico (associativo, no sentido amplo do termo) com o titular do direito tutelado. 17. No julgamento do REsp no 1.325.857/RS, o STJ definiu as diferenças entre representação e substituição processual, bem como a atuação das associações em processos coletivos: “[...] 3. A atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5o, XXI, da CF/1988; e na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados. Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo. [...]” (REsp n. 1.325.857/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022). 18. Como consequência, as associações podem representar em juízo os seus associados, atuando como representante ou substituta, desde que cumpridos os requisitos exigidos na legislação de regência e no seu estatuto, a exemplo do adimplemento das contribuições nas datas previstas, manutenção atualizada dos dados cadastrais, dentre outros deveres (art. 15o - ID no 176121267, pág. 8). 19. A decisão ponderou que a substituição processual decorre do vínculo associativo e, por isso, não contempla os beneficiários falecidos, o que está em consonância com a legislação de regência e observa a jurisprudência sobre a matéria. 20. O agravante somente pode atuar em nome próprio, representando seus substituídos para a defesa de direito material reconhecido em título judicial formado em ação coletiva, nos limites estatutários e em prol daqueles que ainda mantêm o vínculo associativo. 21. Isso não afasta o direito dos associados falecidos, que poderão ingressar com pedido individual autônomo, perante o juízo competente, para a defesa dos seus interesses, que não podem ser tutelados pelo agravante, como consequência da ausência de vínculo associativo com o substituto processual, nos termos já salientados. 22. Precedente: Acórdão no 1903646, 07062162420248070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no PJe: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 25. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO